Tribunal: TJDFT
Processo: 0744587-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744587-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: GENIDALVA LIMA CERQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de GENIDALVA LIMA CERQUEIRA, processo n. 0711238-16.2022.8.07.0007, na qual indeferiu os pedidos de inclusão do nome do genitor do menor, ex-aluno da instituição de ensino, o Sr. MILTON GERMANO RAIMUNDO JÚNIOR ora credora. Eis a r. decisão agravada (ID 172140963 da origem): “Trata-se de execução de título extrajudicial de EXEQUENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF em desfavor de EXECUTADO: GENIDALVA LIMA CERQUEIRA. O exequente requer a inclusão do(a) genitor(a) do aluno na presente ação de execução, visto que restou frustrada a penhora de bens do devedor. É o breve relatório. Decido. Entendo que o pleito não merece acolhimento. No título executivo extrajudicial apresentado aos autos, consta apenas a parte executada como responsável financeira no contrato de prestação de serviços educacionais (ID 128507295), não cabendo a inclusão de terceiro que não figurou no título objeto da demanda. Tem-se, assim, que o genitor do menor, em relação ao qual se pretende redirecionar a execução, não é parte contratante, pois não subscreveu o instrumento contratual objeto dos autos, de modo que a ele não pode ser atribuída qualquer responsabilidade contratual que legitime sua inclusão na presente demanda executiva. A esse respeito, o inciso I do art. 779 do Código de Processo Civil é expresso quanto às partes que podem figurar no polo passivo da ação executiva, descrevendo que a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Constata-se, portanto, que o dispositivo claramente estabelece o sujeito passivo na execução como sendo o devedor constante no título executivo, que, no caso, é o(a) genitor(a) do aluno. A contrário senso, tendo em vista que outro genitor do aluno não subscreveu o contrato objeto da lide, não é legitimado para figurar no polo passivo da ação executiva. A margem estabelecida pelo legislador não permite uma interpretação extensiva, pois “o dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável” (TJDFT, Acórdão 1405417, 07315324720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 16/3/2022). “Ao permitir que os indivíduos organizem suas vidas de acordo com as normas postas, o Direito os trata como sujeitos capazes de realizar ações voluntárias e de autocontrole racional. Nesse contexto, quanto maior for a aptidão de um ordenamento jurídico de propiciar guias seguros de conduta, mais próximo se estará da concretização do Estado de Direito” (GALVÃO, Jorge Octávio Lavocat. O neoconstitucionalismo e o fim do estado de direito. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 261). Embora os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e demais dispositivos do ECA discorram acerca da obrigação de ambos os genitores em promover as necessidades do filho, especialmente no que toca à educação, é certo que tal responsabilidade solidária não se estende à relação de natureza contratual da qual um deles não participou, uma vez que a solidariedade não se presume, decorrendo apenas da lei ou da vontade das partes, a teor do que dispõe o art. 265 do Código Civil. No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial do Egrégio TJDFT, conforme colacionado abaixo. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO GENITOR. MATRÍCULA EFETIVADA PELA GENITORA, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ALUNA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. VÍNCULO CONTRATUAL. 1.Conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3.Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (AGI 0727365-55.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 4/3/2020, PJe 13/3/2020). Com efeito, embora seja obrigação de ambos os genitores a promoção da educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais, na medida em que se trata de obrigação contratual que não atinge terceiros. Ou seja, não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira pelo pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços educacionais contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. Por fim, reitere-se que o art. 265 do Código Civil é expresso no sentido de que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”, de forma que, não havendo participação do(a) genitor(a) na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao outro genitor do menor, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. Em face do exposto, considerando que o genitor do aluno indicado pela parte autora não subscreveu o contrato objeto da lide, INDEFIRO o pedido, haja vista ser parte ilegítima para figura no polo passivo da execução. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Mantenha-se a suspensão do processo, até 4 de agosto de 2024, conforme decisão de ID 167600661. Publique-se com prazo de 15 (quinze) dias para ciência das partes.” Inconformada, a parte exequente recorre. Diz que cobra na via judicial dívida decorrente de contrato de ensino prestado a menor S.C.G., filha de GENIDALVA LIMA CERQUEIRA, subscritora do contrato, e também de MILTON GERMANO RAIMUNDO JÚNIOR. Aduz que o valor da dívida é de R$ 3.142,18 (três mil, cento e quarenta e dois reais e dezoito centavos), atualizado em 10 de março de 2023. Afirma que as diligências realizadas até o momento em relação a GENIDALVA LIMA CERQUEIRA, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, restaram infrutíferas, por isso a necessidade de inclusão do genitor da menor, uma vez que seriam devedores solidários, pois despesa de sua filha. Defende que “é possível a inclusão do outro genitor no polo passivo, mesmo que a citação do devedor principal já tenha ocorrido.” Ao final requer o provimento do recurso, para incluir o genitor da menor, Sr. MILTON GERMANO RAIMUNDO JÚNIOR, no polo passivo da presente demanda, movida inicialmente em face de GENIDALVA LIMA CERQUEIRA. Preparo recolhido (ID 52501219). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator